Tribunal: TJDFT
Processo: 0705809-49.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. ART. 3o. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTENTE. MORA NÃO PURGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Decreto-Lei 911/69 estabelece que a parte executada tem 5 (cinco) dias para pagamento do valor integral da dívida decorrente de contrato de alienação fiduciária. Inteligência do art. 3o do referido Decreto-Lei.
2. O Supremo Tribunal Federal já declarou que "O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal, sendo igualmente válidas as sucessivas alterações efetuadas no dispositivo” ao analisar o RE 382928.
3. Não sendo inconstitucional a norma, não há que se falar em purga da mora, pois não houve pagamento integral da dívida, estando correta a execução do contrato firmado entre as partes e a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.